Tribunal: TJDFT
Processo: 0018913-02.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL. LAUDO PERICIAL. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. JUROS DE MORA. AUSÊNCIA DE CÔMPUTO. INCIDÊNCIA. IMPUGNAÇÃO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECONHECIMENTO DA COMPLEXIDADE DOS CÁLCULOS. DEPÓSITO JUDICIAL RECEBIDO COMO PAGAMENTO. MULTA E HONORÁRIOS PREVISTOS NO § 1o DO ART. 523 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO INCIDÊNCIA. VALOR APURADO SUPERIOR AO PEDIDO. SENTENÇA ULTRA PETITA. REJEIÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO AFASTADA.
1. A extinção da execução em decorrência do pagamento exige o adimplemento do débito em sua integralidade, sendo que a existência de saldo em favor da parte Credora consubstanciado nos juros de mora que constituem obrigação acessória à dívida principal, afasta a extinção do processo com base no Art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.
2. No cumprimento de sentença arbitral, verificada a complexidade dos cálculos para liquidação da dívida e a necessidade de perícia contábil, não é razoável a aplicação da multa prevista no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil, cujo objetivo é de penalizar a parte que, deliberadamente, deixa de quitar o débito.
3. O depósito do débito no prazo legal com o requerimento de concessão de efeito suspensivo para obstar o seu levantamento pela parte Credora foi recebido como pagamento pelo Juízo a quo tendo em vista que a pendência do recurso especial não obsta o prosseguimento do feito executivo, o que também afasta a incidência da multa e honorários advocatícios previstos no Art. 523, §1o, do Código de Processo Civil.
4. Não configura julgamento ultra petita o acolhimento do valor apurado por laudo pericial produzido em Juízo que supera o apontado pela parte Exequente em sua inicial. Precedentes jurisprudenciais.
5. Recurso da parte Exequente parcialmente provido.
6. Recurso da parte Executada desprovido.